Tribunal: TJSP
Processo: 2165264-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco à saúde do paciente, EM RAZÃO da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - o Habeas Corpus NÃO é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco à saúde do paciente, EM RAZÃO da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - o Habeas Corpus NÃO é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – Ausência de ilegalidade manifesta – ausência de comprovação de direito líquido e certo à obtenção da medida – ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165264-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONIO
EDSON DE CAMPOS JUNIOR, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VRA DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Antonio Edson de Campos Junior
Impetrado: Mm. Juiz de Direito da 2a Vra de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente - Sp
Comarca: São Paulo
Voto no 25.031
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – PRETENSÃO À
REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTADO EM RISCO À
SAÚDE DO PACIENTE, EM RAZÃO DA PANDEMIA
DE COVID-19 - INADMISSIBILIDADE - O HABEAS
CORPUS NÃO É VIA PROCEDIMENTAL ADEQUADA À
DISCUSSÃO DE QUESTÃO INCIDENTE EM EXECUÇÃO
PENAL, NÃO SE ADMITINDO O SEU MANUSEIO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°,
INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA;
ARTS. 647 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL
QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO
–
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO À OBTENÇÃO DA MEDIDA – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de ANTONIO EDSON DE CAMPOS JUNIOR, paciente, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente (Execução n°
1.032.747), que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em
favor do paciente (fls. 53/56).
O paciente encontra-se em cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
total de 5 anos e 6 meses de reclusão (fls. 44/52).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob o
fundamento de risco à saúde do paciente, em razão da pandemia de
Covid-19.
Requer, nestes termos, a substituição de sua prisão
pela domiciliar.
É o relatório.
O presente habeas corpus deve ser denegado,
liminarmente, por absoluta falta de amparo legal, notadamente no que
diz com a comprovação, por prova pré-constituída e inequívoca, de
direito líquido e certo à obtenção da medida pretendida.
O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está
sujeito às mesmas condições a que esta se subordina: interesse de agir
e legitimidade ad causam.
In concreto, carece o impetrante de interesse de agir
por inadequação da via eleita.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República:
“Conceder-se-á
'habeas
corpus'
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder”.
Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
seguintes do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de
admissibilidade do remédio heroico, que não pode ser indevidamente
alargado em seu objeto para abarcar situações que divergem da
destinação que lhe foi especificamente conferida pelo legislador
originário e observada pelo ordinário.
De tais ponderações exsurge a patente inadequação
da via procedimental eleita, na espécie, para discutir matéria afeta à
execução de pena, e que demanda dilação probatória, o que é
evidentemente inconcebível de ser admitido nos angustos limites
desta via eleita.
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico deve ser
combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011,
PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01 PP-00107).
Assim, muito embora “tenha se tornado comum a
impetração de habeas corpus em sede de execução penal [...], o remédio heroico
não pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução”1.
Ainda neste sentido:
(...) Habeas corpus
Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 ou transferência para
hospital de custódia e tratamento Indeferimento pelo
juízo da execução criminal Sucedâneo de recurso de
agravo

Ausência
de
ilegalidade
manifesta

Inadmissibilidade Ordem denegada.
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal 2a Edição Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2055305-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020;
Data de Registro: 13/04/2020)
No que atine à alegação de que a manutenção do
paciente sob custódia cautelar atentaria contra a sua saúde, tendo em
vista a atual situação mundial em relação ao novo Coronavírus,
classificada como pandemia de COVID-19, tal questionamento
também não comporta admissão de plano, observando-se, neste
aspecto, que a decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro
Marco Aurélio Mello nos autos da ADPF no 347/DF, não foi
referendada pelo plenário do C. STF (j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional e
não há notícias de que o local em que o paciente se encontra segregado
apresente casos de contaminação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter
cogente.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou,
ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional
ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
7
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida
em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO;
Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ
RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.
15/04/2020.
E, na espécie, ainda que o paciente seja portador de
hipertensão arterial, não consta dos autos que, na unidade prisional
em que se encontra segregado, não venha recebendo o
acompanhamento e atendimento médico necessários.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si
só, não é apto a justificar a concessão, ao paciente, de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165264-40.2020.8.26.0000 -Voto no
8
domiciliar.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
AMARO THOMÉ
Relator